Tribunal: TJES
Processo: 5019255-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019255-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GERALDO LOPES

AGRAVADO: DANILO GOMES DE MEDEIROS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019255-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSÉ GERALDO LOPES

AGRAVADO:
DANILO GOMES DE MEDEIROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXTENSÃO DO DANO. SÚMULA 278/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova documental e rejeitou a prejudicial de prescrição em ação indenizatória decorrente de acidente automobilístico com sequelas incapacitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova documental, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional trienal nas pretensões indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito com sequelas incapacitantes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova documental não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, inexistindo previsão legal expressa para o manejo do agravo de instrumento.

A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto.

A ausência de risco de irreversibilidade ou de prejuízo irreparável afasta a possibilidade de conhecimento do recurso quanto ao indeferimento da prova, sendo suficiente a apreciação da matéria em eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

O prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil aplica-se às pretensões de reparação civil decorrentes de acidente automobilístico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o termo inicial da prescrição, em casos de danos com sequelas incapacitantes, é a data da ciência inequívoca da extensão do dano e da consolidação das lesões, por analogia à Súmula nº 278/STJ.

A ciência inequívoca da incapacidade somente se consolidou com a emissão do laudo médico que quantificou as sequelas, não sendo adequado iniciar a contagem do prazo prescricional a partir do evento danoso.

Proposta a ação dentro do prazo de três anos contado da ciência inequívoca das lesões, não se configura a prescrição, revelando-se correta a decisão que rejeitou a prejudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento é incabível contra decisão que indefere a produção de prova quando ausente urgência apta a mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC.

O termo inicial da prescrição trienal nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito com sequelas incapacitantes é a data da ciência inequívoca da extensão do dano, aplicação da Súmula nº 278/STJ, por analogia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 1.009, §1º; Código Civil, art. 206, § 3º, V; Súmula nº 278/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/RS (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp nº 2.673.517/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.026.086/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5003775-60.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, j. 18.02.2025, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 3ª Câmara Cível, pub. 10.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019255-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSÉ GERALDO LOPES

AGRAVADO:
DANILO GOMES DE MEDEIROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Preliminarmente, constata-se que o recurso ultrapassa apenas parcialmente a barreira da admissibilidade.

No que concerne ao indeferimento da produção de prova documental, a decisão objurgada não se subsume às hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Malgrada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988 - REsp 1.704.520/RS), não se verifica, na espécie, a urgência necessária para mitigar a referida taxatividade, uma vez que inexiste demonstração de que o exame da insurgência em sede de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC) restaria inócuo.

Confira-se precedente nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE INDEFERE PROVA
PERICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC
.
TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA.
SÚMULA 7/STJ . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa ao não cabimento do agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de prova pericial foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, não se verificando a alegada negativa de prestação jurisdicional. 2 . A Corte Especial do STJ, em Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"(Tema 988). 3 . No caso, asseverou o Tribunal Regional que "não se vislumbra, até o presente momento, a urgência e o risco de inutilidade do julgamento na hipótese dos autos". Assim, a inversão do decidido esbarra na súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 2673517 SP 2024/0224721-6, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025).
Sem grifos no original
.

À míngua de perigo de dano e de prejuízo irreparável que demande o imediato pronunciamento deste Colegiado quanto à matéria, o
não conhecimento do recurso quanto a este tópico é medida que se impõe
.

Quanto à prejudicial de prescrição, o recurso deve ser conhecido, porém desprovido.

Cinge-se a controvérsia à definição do
dies a quo
do prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) nas pretensões indenizatórias decorrentes de acidente automobilístico com sequelas incapacitantes.

Conquanto o Agravante sustente que o lapso prescricional flua de forma objetiva a partir do evento danoso, este Egrégio Tribunal, em estrita observância à exegese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2.026.086/RS), perfilha o entendimento de que a fluência do prazo apenas se inicia com a
ciência inequívoca da extensão do dano
e da consolidação das lesões, pela aplicação por analogia da Súmula n. 278 do STJ.

Veja-se precedente desta 4ª Câmara Cível:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 278/STJ. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Juliete Pereira Santos contra sentença que acolheu prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição em ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, com fundamento no art . 487, II, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional em casos de danos oriundos de acidente de trânsito que causem incapacidades físicas ou redução de capacidade para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3 . O art. 206, § 3º, V, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos para pretensão de reparação civil.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, por analogia à Súmula nº 278/STJ, o prazo prescricional se inicia na data da ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos (AgInt no REsp 2.026.086/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 17-10-2024)
.

5. No caso, a ciência inequívoca das sequelas resultantes do acidente foi comprovada pelo laudo do INSS datado de 14-11-2022, sendo inadequado iniciar a contagem da prescrição na data do acidente (06-03-2017).

6. A sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição e permitir o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
O termo inicial da prescrição para a reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito com incapacidades físicas se dá na ciência inequívoca dos danos sofridos, aplicando-se a Súmula nº 278/STJ
.

Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Código Civil, art. 206, § 3º, V; Súmula nº 278/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2 .026.086/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 17-10-2024. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50037756020218080047, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, julgamento em 18/02/2025).
Sem grifos no original
.

Na hipótese vertente, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao reconhecer que o termo inicial da prescrição operou-se apenas em 17/03/2016. É que a ciência inequívoca acerca da extensão da incapacidade (quantificada em 50% do ombro e 75% do pé) somente se consolidou com a emissão do laudo médico. Assim, tendo a demanda sido ajuizada em 10/04/2017, resta evidente que o lapso trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil não se exauriu. Por conseguinte, a decisão interlocutória, que rejeitou a prejudicial de prescrição, mostra-se acertada e em plena consonância com a jurisprudência atual.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, na parte conhecida.

Do exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.